Tribunal: TJDFT
Processo: 0748727-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF contra decisão do i. juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de cobrança, processo 0716522-73.2020.8.07.0007, que declinou da competência por entender consistir a demanda não em cobrança mas em dissolução de sociedade em conta de participação e liquidação, que deve ser processada e decidida pelo juízo falimentar, nos termos do art. 599 do CPC. Designei o i. juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório e ordenei o processamento do conflito de competência (Id 21471229). O i. juízo suscitado prestou informações, em que expôs os motivos para a declinação da competência para o i. juízo suscitante (Id 21573857). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da competência do i. juízo suscitado (Id 21591817). Determinei a suspensão do conflito de competência, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, para aguardar o encaminhamento da e. Câmara de Uniformização ao incidente de resolução de demandas repetitivas, processo 0740629-08.2020.8.07.0000, distribuído à relatoria da e. Des. Leila Arlanch, que versa sobre a competência em demandas relacionadas ao grupo G44 (Id 22418943). A diligente Secretaria da e. 1a Câmara Cível certificou que o incidente de resolução de demandas repetitivas foi admitido e a e. relatora determinou a suspensão dos processos (Id 27815967). É o relatório do necessário. Decido. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 26/7/2020, admitiu parcialmente o IRDR 20, processo 0740629-08.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de julho de 2021, a eminente relatora, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do conflito de competência fique suspensa até o trânsito em julgado julgamento do aludido IRDR. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)